Tribunal: TJPA
Processo: 0812696-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812696-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISAO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas.

Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa.

Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e no mérito nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
, através de seu patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu a aplicação do regime semiaberto harmonizado.

A defesa pleiteou pela concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado, de forma que o agravante possa se recolher em sua residência durante o período noturno, mediante monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A defesa pugna pelo regime semiaberto de forma harmonizada, ou seja, em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

O magistrado indeferiu o pedido do agravante nos seguintes termos:

“Como se denota, a aplicação do entendimento exarado na súmula vinculante 56 encontra escopo na realidade carcerária constatada, mensalmente, pelo Juízo. A superlotação e a ausência de vagas do regime semiaberto é, lamentavelmente, a regra na região metropolitana de Belém.

A par da criação de novas vagas do regime semiaberto, o que vem sendo levado a efeito por parte da Administração Penitenciária – pelo menos são essas informações que chegam ao Juízo –, necessário que seja proporcionada a concessão do regime semiaberto harmonizado a alguns apenados, de forma estritamente criteriosa, com tratamento uniforme entre os apenados, conforme entendimento do STF. Nesse contexto, foram eleitos parâmetros devidamente dispostos na aludida portaria; e, somente serão contemplados os apenados que preencherem os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: “(...) QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- Atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional em até 03 (três) meses;

1.2– Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas;

1.3– Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

1.4 – No que dispõe a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, estes serão analisados conforme o caso concreto.

QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 ( doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 – Certidão carcerária atualizada para análise do comportamento do(a) apenado (a) e Relatório do Setor de Inteligência da SEAP, atestando não pertencerem os internos a ser beneficiados, de liderança de organização criminosa. (...).”

Em análise detida aos autos, verifico que o(a) apenado(a) não se enquadra aos requisitos estabelecidos por este Juízo para antecipação de benefício, uma vez que, de acordo com o atestado de pena do SEEU, a data de alcance do requisito objetivo para a progressão de regime de dará com aproximadamente 07 meses, sendo que na portaria supramencionada o requisito objetivo precisa ter o alcance de até 03 meses. Além disso o apenado praticou crime envolvendo violência e grave ameaça contra a pessoa.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido.”

É cediço que em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que dispõe:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente

físico ou mental (...)
”

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023 e que não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas.

Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa.

Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19/12/2022